Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-57.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018537-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela contribuinte e pela Fazenda Pública contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito da empresa ao diferimento do ICMS incidente sobre mercadorias destinadas ao ativo imobilizado ou consumo próprio, declarando inexigível o crédito tributário e anulando a notificação de auto de infração (NAI). O acórdão também rejeitou o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1°, I, do Regulamento do ICMS/2014.

II. Questão em discussão

2.

As questões em análise são: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à inversão do ônus da sucumbência, à majoração dos honorários advocatícios recursais e à restituição das despesas processuais; (ii) determinar se houve omissão quanto à exigência de credenciamento prévio para a fruição do diferimento do ICMS.

III. Razões de decidir

3.

Restou configurada a omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e à restituição das custas processuais e da taxa judiciária adiantada pela embargante, uma vez que o acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau, alterando substancialmente o julgamento.

4.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é incabível, pois, conforme o Tema 1059 do STJ, o art. 85, § 11, do CPC somente autoriza sua aplicação quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há omissão quanto à exigência de credenciamento prévio para a fruição do diferimento do ICMS, pois a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados apenas para manifestar inconformismo com o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração da contribuinte parcialmente acolhidos para reconhecer a inversão do ônus da sucumbência e determinar a restituição das custas processuais e da taxa judiciária adiantada pela embargante, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na decisão recorrida.

8.

Embargos de declaração da Fazenda Pública rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A reforma da sentença que altera substancialmente o julgamento enseja a inversão do ônus da sucumbência e a restituição das custas processuais e da taxa judiciária adiantada pela parte vencedora.

2.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema 1059 do STJ.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis quando manejados com o propósito de manifestar mero inconformismo com o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos

pelo
Estado de Mato Grosso e
pela
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
em face do acórdão proferido no ID 260909678.

O referido acórdão acolheu o recurso de embargos de declaração interposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo que a empresa era beneficiária do diferimento do ICMS em relação às operações previstas no artigo 16 do Anexo X do RICMS/89. Consequentemente, declarou inexigível o crédito tributário constante da Notificação de Auto de Infração - NAI nº 225544000012016111 e reconheceu sua nulidade. Além disso, rejeitou o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1º, I, do Regulamento do ICMS/2014.

1 – Embargos de declaração da Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP)

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inversão do ônus da sucumbência, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios recursais e a restituição das despesas processuais, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal e a condenação da parte embargada à restituição das custas processuais e da taxa judiciária adiantada.

2 – Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a exigência de formalização ou de credenciamento do contribuinte para usufruir do diferimento do DIFAL ICMS, conforme dispõe o art. 16 do Anexo X do RICMS/89.
Argumenta que o credenciamento somente foi efetivado em 6/7/2013, sendo que os fatos geradores da autuação referem-se a período anterior. Alega, ainda, que a SEFAZ/MT não reconheceu a empresa como beneficiária do diferimento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeito infringente, a fim de que o recurso seja desprovido e a sentença de primeiro grau, integralmente restabelecida.

Contrarrazões juntadas no ID 265689285 e ID 266949764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

1.

Embargos de declaração oposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP)

A embargante alega omissão do acórdão quanto à inversão do ônus da sucumbência, à fixação de honorários advocatícios recursais e à restituição das despesas processuais.

Com razão a embargante no tocante à inversão do ônus da sucumbência e à restituição das custas processuais.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a nulidade do auto de infração. Alterado, portanto, o resultado do julgamento, aplica-se o disposto no art. 82, § 2º, do CPC, impondo-se a restituição das custas e da taxa judiciária, antecipadas pela parte vencedora.

Por outro lado, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais, pois, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente incide quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. Como no caso houve provimento parcial do apelo, é indevida a majoração.

Diante disso, acolho parcialmente os embargos declaratórios da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, para suprir a omissão quanto à sucumbência, determinando a inversão do ônus e a restituição das custas processuais e da taxa judiciária, mantendo-se, entretanto, o percentual dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

2.

Embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de credenciamento prévio do contribuinte para fruição do diferimento do ICMS, nos termos do art. 16 do Anexo X do RICMS/89, salientando que o credenciamento da empresa teria ocorrido apenas em 6/7/2013, após o período dos fatos geradores da autuação (1/2013 a 7/2013 - ID 219070750).

Entretanto, ao examinar os autos, verifica-se que tal alegação foi expressamente apreciada no acórdão embargado. A decisão reconheceu que, no caso concreto, o diferimento previsto no artigo mencionado se aplica automaticamente às operações ali descritas, independentemente da formalização de credenciamento, conforme consignado:

“Contudo, as informações da Nota Técnica n° 041/2021- CDCR/SUCOR - (Coordenadoria de Divulgação e Consultoria de Normas da Receita Pública – Superintendência de Consultoria Tributária e Outras Receitas – SEFAZ/MT) - apontam que
a empresa apelante era beneficiária de diferimento de DIFAL, em relação às operações indicadas no art. 16 do Anexo X do RICMS/89, desde que atendidas às exigências para fruição do diferimento
: (...)

Assim, ante ao reconhecimento de que a apelante era beneficiária do diferimento em estudo pela própria Coordenadoria de Divulgação e Consultoria de Normas da Receita Pública – Superintendência de Consultoria Tributária e Outras Receitas – SEFAZ/MT, bem como
inexistência de norma que expressamente condicione a fruição ao credenciamento ou termo de opção, não é possível impor tal exigência
. (ID 260909678 - Pág. 9/10)

O acórdão embargado ainda esclareceu que o credenciamento da empresa, ocorrido em 6/7/2013, refere-se ao diferimento previsto no PRODEIC, sendo, portanto, distinto do diferimento do DIFAL previsto no art. 16 do Anexo X do RICMS/89, que é objeto da presente discussão.

“Importa ainda destacar que o benefício credenciado em favor da apelante, a partir de 6/7/2013 (ID. 219071196), refere-se à diferimento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – “PRODEIC - Diferimento do diferencial de alíquota e ICMS” (ID. 219070752), enquanto o diferimento DIFAL ICMS ora em debate é relativo à execução das obras da Usina Hidrelétrica Teles Pires, previsto no art. 16, Anexo X do RICMS/89, portanto, distintos.

Logo,
conclui-se pela inexistência de imposição de credenciamento, para que a apelante possa usufruir do diferimento de DIFAL do art. 16, Anexo X do RICMS/89, não sendo ainda possível depreender do feito outros impedimentos para fruição, portanto, inexigível o crédito tributário contido no NAI nº 225544000012016111, por consequência, reconhecida sua nulidade.
” (ID 260909678 - Pág. 10)

Portanto, inexiste a omissão apontada, configurando-se mera irresignação do embargante com o conteúdo do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto:

1.

Acolho

parcialmente
os embargos de declaração opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, para suprir a omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e à restituição das custas processuais e da taxa judiciária, mantendo-se o percentual dos honorários advocatícios fixado na decisão recorrida, conforme o Tema 1.059 do STJ;

2.

Rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025